Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-47.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENCAO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUACAO SOCIAL. TIPICIDADE. DECISÃO QUE REJEITA A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO ANULADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público em face de decisão que rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP. As contrarrazões foram apresentadas. O Ministério Público, que atua perante às turmas recursais, opinou pelo provimento do recurso.
2. O juízo a quo entendeu que os fatos narrados na denúncia não se amoldam ao exercício ilegal da profissão, na forma prevista no art. 47 da LCP, por serem mera infração administrativa de trânsito prevista no art. 231, VIII, do CTB.
3. Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei esta subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil reis a cinco contos de reis). Incide nas penas da norma em exame o agente que, sem autorização do poder concedente, realiza transporte de passageiro. (Precedente 20150110649878APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma).
4. A tipificação do fato como infração administrativa no Código de Trânsito não constitui fundamento adequado para a rejeição da denúncia por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPC). Há que se relembrar da distinção entre as esferas administrativa (infração de trânsito) e penal (contravenção penal), de sorte que ser a conduta perpetrada pelo réu punida administrativamente (Código de Trânsito, art. 231, VIII) não impede, por si só, a condenação criminal pelo mesmo fato em razão do princípio da independência entre as instâncias.
5. Por outro lado, a imputação de contravenção pela prática do denominado "transporte pirata" não viola a liberdade de profissão, prevista no art. 5o, inciso XIII, da CF, pois o que esta em jogo não e a qualificação profissional, mas o cumprimento dos requisitos inerentes a organização e prestação do serviço de transporte coletivo urbano, cuja competência e disciplinada no art. 30, inciso V, c/c o art. 32, § 1o, ambos da Constituição e exige concessão mediante processo licitatório (art. 37, inciso XXI).
6. Adequação social, intervenção mínima e ultima ratio. Não obstante a ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a alcunha de "transporte pirata", caracterizada pela clandestinidade e violação das regras cogentes de Direito Público.
7. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DECISÃO ANULADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que absolveu o réu por atipicidade da conduta (ID 13378521). II. A conduta descrita no art. 47 da Lei de Contravenções Penais se adéqua perfeitamente ao caso dos autos que é a de exercer o transporte ilegal de passageiros de forma remunerada sem preencher as condições para tal exercício, assim, não há que se falar em atipicidade do fato, já que, em tese, o réu descumpriu preceito legal. III. Recurso conhecido e provido para anular a decisão a quo (ID 13378521) e determinar a remessa dos autos ao juízo competente para o regular prosseguimento do feito. (Acórdão 1231399, 00112087320188070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 25/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
8. Portanto, sendo o delito típico, deve-se verificar a sua ocorrência.
9. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para anular a decisão a quo e determinar a remessa dos autos ao juízo competente para o regular prosseguimento do feito.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 86, § 5o, da Lei n. 9.099/95.